Tribunal: TJDFT
Processo: 0746460-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746460-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VESTE S.A. ESTILO RECORRIDO: NITROGÊNIO COMERCIAL DE ROUPAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO E DE SUA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença oriundo de ação monitória. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de sucessão processual das ex-sócias da pessoa jurídica extinta no polo passivo da demanda, fundamentando-se na ausência de comprovação de patrimônio líquido positivo da sociedade extinta e sua efetiva distribuição entre os sócios, bem como na inexistência de prova do distrato social delimitando a responsabilidade dos sócios. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de sucessão processual das ex-sócias da sociedade extinta para integrarem o polo passivo do cumprimento de sentença, em razão do encerramento das atividades empresariais da agravada-executada. III – Razões de decidir 4. A sucessão processual, art. 110 do CPC, aplica-se analogicamente à extinção de pessoas jurídicas, equiparando-a ao falecimento de pessoa natural. 5. A natureza da responsabilidade dos sócios, em razão do tipo societário (sociedade limitada), restringe-se ao montante das quotas integralizadas, salvo prova de confusão patrimonial ou de abuso da personalidade jurídica, art. 1.052 do CC e art. 50 do CC. 6. Na demanda originária, a sociedade extinta era uma sociedade limitada, na modalidade microempresa, e o distrato social firmado e registrado indica que os sócios "nada receberam a título de haveres", por inexistência de saldo remanescente. Não comprovada a transferência de bens da sociedade às sócias, tampouco indícios de irregularidade no encerramento da pessoa jurídica. 7. A ausência de bens da pessoa jurídica aptos à satisfação do crédito exequendo e o encerramento regular da sociedade não autorizam, por si só, o redirecionamento da execução às ex-sócias. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110; CC/2002, arts. 1.052. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1784032 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 2/4/2019; TJDFT, AI no 0716824-84.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/07/2024; TJDFT, AI no 0706804-34.2024.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24/04/2024. A recorrente alega violação aos artigos 110 e 687, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a empresa foi dissolvida pela liquidação voluntária sem que os sócios tivessem arcado com todos os valores inadimplidos no curso da atividade empresarial. Aduz que adotou todas as medidas necessárias para satisfazer seu crédito e que a liquidação voluntária da empresa requerida acarretou prejuízos à parte, razão pela qual o reconhecimento da responsabilidade dos sócios para figurarem como sucessores da empresa no polo passivo da ação é medida que se impõe. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS, a fim de comprová-la. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO LUIZ TAVANO - OAB/SP 173.965. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 110 e 687, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência dos requisitos necessários para se deferir o pedido da recorrente de redirecionamento do cumprimento de sentença às ex-sócias, mediante sucessão no passivo, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Determino, outrossim, que todas as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO LUIZ TAVANO - OAB/SP 173.965. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030